Tribunal: TCU
Processo: 028.743/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio no 732848(SIAFI-732848), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Japoatã e o Ministério do Turismo, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do projeto intitulado "12a Micareta de Japoatã".

Inteiro teor:
Acórdão 4635/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) relativa à execução do Convênio CV 0242/2010. Considerando que, por intermédio do Acórdão 1277/2023-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os a ressarcir o erário (item 9.2) e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (item 9.3); Considerando que, conforme apontado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peça 126), a empresa Italo Som e Equipamentos Ltda. está baixada na Receita Federal do Brasil desde 14/3/2016, e que esta situação cadastral foi motivada por "extinção por encerramento liquidação voluntária" (peça 125); Considerando que a extinção da empresa por liquidação voluntária ocorreu em data anterior à sua citação nos presentes autos, realizada em 15/6/2020 (peças 43 e 45); Considerando que os precedentes desta Corte de Contas são no sentido de que são nulos o chamamento aos autos e todos os atos processuais decorrentes quando constatado que a pessoa jurídica estava extinta no momento de sua citação (acórdãos 2752/2022, 7732/2024, 3491/2024 e 895/2025, todos da 1a Câmara). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176, na forma do art. 143, I, todos do RI/TCU, e com base nos pareceres constantes dos autos (peças 126-128), ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever de ofício o Acórdão 1277/2023-TCU-Primeira Câmara , para tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 em relação à empresa Italo Som e Equipamentos Ltda., permanecendo inalterada a decisão em relação ao responsável Sr. Telmo Guimarães Santos; b) remeter cópia desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Distrito Federal. 1. Processo TC- Processo 028.743/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.638/2016-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Italo Som e Equipamentos Ltda. (11.158.900/0001-88); Telmo Guimarães Santos (XXX.257.945-XX). 1.3. Entidade: Município de Japoatã/SE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Arthur Cezar Azevedo Borba (OAB/BA 14.094) e Fabio Ricarte Rosa Lirio (OAB/SE 9.433), representando o município de Japoatã/SE; Fabiano Freire Feitosa (OAB/SE 3.173), representando Telmo Guimarães Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.